Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005516-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DARLA ROBERTA BARDINI - CPF: 016.896.691-36 (AGRAVADO), DIEGO POVOAS DE ABREU - CPF: 354.640.188-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. internação psiquiátrica emergencial. custeio em clínica não credenciada. insuficiência da rede assistencial. coparticipação. limitação a duas mensalidades. tutela de urgência mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação psiquiátrica da autora em clínica não credenciada, diante de quadro de surto psicótico com risco à própria vida e à de terceiros. A decisão também fixou astreintes e limitou a cobrança de coparticipação a 30% das despesas ou ao equivalente a duas mensalidades do plano, o que fosse menor.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o quadro clínico apresentado caracteriza situação de urgência apta a justificar a internação psiquiátrica imediata; (ii) saber se a operadora está obrigada a custear tratamento em estabelecimento não credenciado diante da alegada inexistência de rede apta ao atendimento emergencial; (iii) saber se a limitação da coparticipação imposta na decisão agravada contraria o Tema 1032 do STJ; e (iv) saber se a tutela de urgência apresenta risco de irreversibilidade ou exige prestação de caução.

iii. razões de decidir

3. O laudo médico demonstra quadro de surto psicótico com heteroagressividade e risco iminente à vida, circunstância que se enquadra no conceito de emergência médica previsto na legislação de regência, impondo atendimento imediato e afastando a tese de procedimento eletivo.

4. A ausência de comprovação de que as clínicas credenciadas possuíam, no momento da internação, estrutura hospitalar adequada e vaga disponível para manejo de crise psiquiátrica aguda autoriza a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado, nos termos da regulamentação da ANS e da interpretação protetiva do contrato de plano de saúde à luz do CDC.

5. A limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano revela medida de equilíbrio contratual e de preservação do acesso efetivo ao tratamento, não afastando a validade da cláusula de coparticipação reconhecida no Tema 1032 do STJ, mas aplicando distinção diante da inexistência de rede credenciada apta.

6. A alegada irreversibilidade da medida não se configura, pois a eventual improcedência da ação permite a recomposição patrimonial da operadora, ao passo que a suspensão do tratamento implicaria risco grave e imediato à saúde da paciente.

7. A exigência de caução mostra-se incompatível com a condição de hipossuficiência da beneficiária da justiça gratuita e com a natureza do direito fundamental à saúde tutelado na demanda.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Demonstrada a urgência psiquiátrica com risco à vida e a inexistência de rede credenciada apta ao atendimento imediato, é legítima a determinação judicial de custeio de internação em clínica não credenciada. 2. A cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica pode ser limitada judicialmente a patamar que preserve o acesso ao tratamento, especialmente quando a internação decorre da insuficiência da rede assistencial da operadora.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300 e 1.015; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 469; STJ, Tema 1032; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, AI nº 1035849-62.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva; TJMT, AI nº 1031282-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 1000072-53.2026.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada por DARLA ROBERTA BARDINI em face da agravante, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse integralmente a internação psiquiátrica da autora na Clínica Granjimmy, fixou multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 60.000,00, e determinou que eventual cobrança de coparticipação fosse limitada a 30% do valor das despesas ou ao teto de duas mensalidades do plano, o que fosse menor, vedada a exigência de cheque caução (cf. Id. nº 219223058 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Aduz que não houve qualquer solicitação prévia de internação à operadora, inexistindo, portanto, negativa de cobertura e pretensão resistida. Argumenta que o quadro clínico da agravada não configura urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Resolução CFM 1.451/95, tratando-se de procedimento de caráter eletivo.

Sustenta que dispõe de rede credenciada apta ao tratamento psiquiátrico e para dependência química, indicando as Clínicas CREAP e Vida Serena em Mato Grosso, além de estabelecimentos em Brasília/DF, São Paulo/SP, Campo Grande/MS e Goiás, sendo certo que a opção pela Clínica Granjimmy constituiu escolha unilateral da família da agravada, sem consulta prévia à operadora. Defende a plena regularidade e capacidade técnica da Clínica CREAP, apresentando documentação cadastral, alvará sanitário, certificado do Corpo de Bombeiros e registro no CNES com 40 leitos psiquiátricos e atendimento ininterrupto de 24 horas.

Quanto à coparticipação, argumenta que a limitação imposta pela decisão agravada contraria o Tema 1032 do STJ, que reconheceu a validade da cláusula de coparticipação de até 50% das despesas em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, bem como a Resolução CONSU nº 11/98. Subsidiariamente, sustenta que, caso mantida a obrigação de custeio, o excedente da coparticipação que superar o limite fixado deve ser cobrado em mensalidades futuras, nos termos do REsp nº 2.001.108/MT. Alega ainda haver perigo de irreversibilidade da medida, dado que a agravada é beneficiária da justiça gratuita, tornando improvável o ressarcimento dos valores despendidos em caso de improcedência, e requer subsidiariamente a fixação de caução real ou fidejussória (cf. Id. nº 345467371).

Em decisão, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo, em cognição sumária, a ausência de probabilidade de provimento do recurso e o predomínio do direito fundamental à saúde sobre os interesses patrimoniais da operadora (cf. Id. nº 345869366).

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento integral do recurso (cf. Id. nº 351745875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 1000072-53.2026.8.11.0041), deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação psiquiátrica da autora na Clínica Granjimmy, com fixação de astreintes e limitação da coparticipação a 30% das despesas ou ao equivalente a duas mensalidades do plano, o que fosse menor.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão agravada deferiu tutela de urgência antecipada, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso I do referido dispositivo, que expressamente autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias.

A agravante possui legitimidade e interesse recursal por ter sido diretamente atingida pela decisão que lhe impôs obrigação de custear tratamento em estabelecimento não credenciado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, especificamente quanto: à caracterização de situação de urgência médica que justifique a internação imediata; à obrigatoriedade de custeio em estabelecimento não credenciado diante da ausência de rede adequada; à validade da limitação da coparticipação; e à alegada irreversibilidade da medida.

Para o exame da matéria, impõe-se verificar, preliminarmente, o marco normativo aplicável. Consoante a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Assim, conquanto seja lícito à operadora estabelecer limites em suas avenças, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e a finalidade do contrato.

A agravante sustenta que o quadro clínico da agravada não configuraria urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Resolução CFM 1.451/95, tratando-se de procedimento eletivo. O argumento não merece acolhida.

O laudo médico subscrito pela Dra. Luciana Arcos (CRM/MT 5227), datado de 02/01/2026, é categórico ao descrever quadro de agitação psicomotora, desorientação, confusão mental e risco iminente à integridade física própria e de terceiros, indicando a imperiosidade de internação em ambiente hospitalar protegido. A agravada foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar em episódio maníaco atual com sintomas psicóticos (CID F31.2), associado a transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas psicoativas (F19.2), álcool (F10.2) e sedativos e hipnóticos (F13.2).

A definição de urgência médica não comporta interpretação restritiva. A Resolução CFM 1.451/95 define emergência como a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento médico imediato. No caso, o surto psicótico com heteroagressividade e risco de morte documentado pelo médico assistente enquadra-se com precisão nesse conceito. A tentativa da agravante de requalificar como eletivo um quadro de risco iminente de vida atestado por profissional habilitado não encontra amparo fático nem jurídico.

Não cabe à operadora de plano de saúde substituir o juízo técnico do médico assistente que conhece o histórico clínico da paciente e detém a qualificação necessária para indicar o tratamento adequado. Se há indicação de internação psiquiátrica imediata em razão de surto agudo com risco à vida, deve a operadora cobrir os custos desse tratamento, visando resguardar a saúde e a vida da segurada.

A agravante aduz que não houve qualquer solicitação prévia de internação à operadora e que, por isso, inexistiria negativa de cobertura e, consequentemente, pretensão resistida. O argumento tampouco prospera.

Em situações de urgência psiquiátrica com risco iminente de vida, exigir que o paciente ou seus familiares aguardem trâmites administrativos para solicitação, análise e eventual resposta formal da operadora é absolutamente incompatível com a preservação da vida e da saúde. Dificilmente, em uma situação de crise aguda com heteroagressividade e risco de morte, a família se preocuparia em gravar protocolos de telefonema ou em colher negativa escrita para fins de futura prova judicial. Fosse pouco, é sabido que as operadoras, em sua maior parte, deliberadamente não fornecem negativas por escrito, o que não pode impossibilitar o direito de ação do beneficiário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão ou a demora injustificada em autorizar o atendimento são suficientes para configurar a recusa tácita, atraindo a aplicação do art. 35-C da Lei nº 9.656/98. O cenário de emergência do quadro clínico, por si só, já demonstra a necessidade do atendimento urgente, dispensando a exigência de negativa expressa prévia como condição para o custeio.

Este é o ponto central da controvérsia. A agravante sustenta que dispõe de rede credenciada apta ao tratamento, indicando as Clínicas CREAP e Vida Serena no Estado de Mato Grosso, e que a escolha pela Clínica Granjimmy foi opção unilateral da família da agravada.

A argumentação não se sustenta diante dos elementos probatórios carreados aos autos. A agravada juntou documentação robusta demonstrando que as clínicas credenciadas indicadas pela operadora não possuem a estrutura hospitalar de urgência e emergência exigida para o quadro agudo da paciente.

No que tange à Clínica CREAP, os documentos acostados apontam ausência de sala de emergência equipada, de sistema de gases medicinais, de leitos clínicos com monitorização e de plantão médico de 24 horas compatível com atendimento de crise psicótica aguda, além de irregularidades sanitárias e de licenciamento. No que concerne à Clínica Vida Serena, o relatório da Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, lavrado no âmbito da Notícia de Fato nº 001076-028/2025, identificou que a instituição se encontra registrada como comunidade terapêutica, modalidade não hospitalar destinada ao acolhimento voluntário, com diversas irregularidades constatadas em inspeção, incluindo realização de internações involuntárias sem autorização legal adequada e ausência de estrutura mínima exigida pela RDC nº 50/2002 da ANVISA.

A mera indicação de estabelecimento no guia médico não equivale à disponibilidade efetiva do serviço para o caso concreto. A operadora que se limita a apontar formalmente clínicas credenciadas sem comprovar que estas dispunham, na data dos fatos, de vaga disponível e de estrutura técnica adequada ao manejo de surto psicótico grave com heteroagressividade não cumpre o ônus que lhe incumbe. Por aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do beneficiário, cabia à agravante demonstrar que sua rede credenciada possuía, no momento da internação, estrutura hospitalar de urgência equivalente à necessitada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

O art. 4º da Resolução Normativa ANS nº 566/2022 é expresso ao estabelecer que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município pertencente à área geográfica de abrangência, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial. A ratio legis da norma é impedir que o beneficiário seja privado de acesso ao tratamento adequado por deficiência da rede organizada pela própria operadora, especialmente em situações de urgência e emergência, nas quais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo, o atendimento independe de autorização prévia.

Assim, diante da ausência de demonstração inequívoca de estabelecimento credenciado com estrutura adequada e vaga disponível no momento da internação, e configurada a situação de urgência médica com risco iminente à vida, impõe-se o reconhecimento do dever de custeio integral pela operadora.

A jurisprudência desta Câmara já consolidou esse entendimento:

“Demonstrada a urgência psiquiátrica com risco à vida e a inexistência de prestador credenciado local apto ao atendimento, é legítima a determinação de custeio de internação em clínica não credenciada. A ausência de alternativa concreta, imediata e adequada na rede credenciada configura negativa abusiva de cobertura em situações de urgência.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva – N.U nº 1035849-62.2025.8.11.0000, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

“A operadora de plano de saúde deve custear a internação emergencial do beneficiário em clínica não credenciada quando não disponibiliza, em tempo hábil, estabelecimento próprio ou conveniado que ofereça o tratamento necessário. A urgência do quadro clínico e o risco de dano à vida prevalecem sobre as limitações contratuais da rede credenciada em sede de cognição sumária.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U nº 1031282-85.2025.8.11.0000, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

O perigo de dano encontra-se amplamente demonstrado nos autos. A agravada apresenta quadro psiquiátrico grave, com surto psicótico, heteroagressividade e risco de morte documentados. A interrupção do tratamento ou a transferência forçada para unidade sem estrutura adequada poderia acarretar agravamento do surto, risco de suicídio ou de agressão a terceiros, tornando inócuo o resultado final da demanda. Em casos envolvendo risco à vida ou à saúde, o perigo de dano é manifesto e presumível, dispensando prova específica ante a magnitude do bem jurídico tutelado.

A agravante questiona a determinação de limitar a cobrança de coparticipação a 30% das despesas ou ao equivalente a duas mensalidades do plano, o que fosse menor, invocando o Tema 1032 do STJ, que reconheceu a validade da cláusula de coparticipação de até 50% das despesas em internações psiquiátricas superiores a 30 dias.

A decisão agravada não contraria o referido precedente, mas o aplica com os temperamentos necessários ao caso concreto. O Tema 1032 cuida, em sua formulação paradigmática, de situações em que o beneficiário opta por estabelecimento credenciado disponível. Quando a internação ocorre em clínica não credenciada por inexistência ou inadequação da rede própria, o contexto fático é diverso e autoriza o distinguishing.

Este Tribunal consolidou o entendimento de que a coparticipação não deve ultrapassar o equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, como medida de equilíbrio entre a legalidade da cláusula e a preservação do acesso efetivo ao tratamento, evitando que a coparticipação funcione na prática como exclusão velada de cobertura:

“Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.” (TJ-MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – N.U nº 1033548-58.2021.8.11.0041, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“Cobrança da coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho – Apelação Cível nº 10067946520228110002, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

Ademais, o REsp nº 2.001.108/MT, da relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, fixou como parâmetro razoável que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo de coparticipação não seja maior que o valor da contraprestação paga pelo beneficiário, de modo que, quando a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais até que se atinja o valor total. Tal balizamento é plenamente compatível com o limite fixado na decisão agravada, que preserva o equilíbrio contratual sem eliminar o direito da operadora à cobrança.

Ressalva-se, contudo, que a limitação ora mantida não implica remição do débito de coparticipação. O excedente que ultrapassar o teto de duas mensalidades em determinado período poderá ser cobrado em parcelas mensais subsequentes, sempre respeitado o mesmo limite, até a quitação integral do saldo, conforme a orientação do referido precedente do STJ.

A agravante sustenta que a tutela concedida é irreversível, pois a agravada é beneficiária da justiça gratuita e não teria condições de ressarcir os valores despendidos em caso de improcedência da ação.

A irreversibilidade prevista no §3º do art. 300 do CPC refere-se à impossibilidade de retorno ao status quo ante e não à mera dificuldade de ressarcimento patrimonial. No caso, julgada improcedente a ação ao final, a operadora poderá exigir a devolução dos valores ou compensá-los com mensalidades futuras, o que demonstra a reversibilidade da medida. Por outro lado, a suspensão da tutela acarretaria dano irreversível à agravada, com potencial risco à vida e comprometimento definitivo do tratamento em curso, bem jurídico que não se repara em perdas e danos.

Quanto ao pedido de caução, embora o §1º do art. 300 do CPC preveja essa faculdade ao julgador, sua imposição deve considerar as circunstâncias do caso concreto. A agravada é beneficiária da justiça gratuita, o que demonstra sua hipossuficiência econômica. Condicionar a eficácia da tutela à prestação de caução significaria inviabilizar por via oblíqua o direito fundamental à saúde reconhecido na decisão, esvaziando completamente a proteção conferida.

Em casos que envolvem direito à saúde, não se mostra razoável subordinar a efetividade da tutela de urgência à prestação de caução por pessoa hipossuficiente, especialmente quando está em jogo a preservação da vida:

Vejamos julgado de minha relatoria:

“A dispensa de caução mostra-se compatível com a urgência do caso e com a condição econômica do agravado, beneficiário da justiça gratuita, sob pena de inviabilizar o tratamento.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U nº 1000977-06.2024.8.11.9005, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

O presente julgamento cinge-se ao exame dos requisitos da tutela de urgência concedida, não abarcando o mérito da demanda originária, que pressupõe cognição exauriente e dilação probatória perante o juízo de primeiro grau. Ficam prequestionados os dispositivos constitucionais e legais debatidos neste julgamento, especialmente os arts. 196 e 197 da Constituição Federal, o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, o art. 4º da Resolução Normativa ANS nº 566/2022 e os arts. 300 e 302 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, com a ressalva de que o excedente de coparticipação que superar o teto de duas mensalidades em cada período poderá ser cobrado pela operadora em parcelas mensais subsequentes, sempre respeitado o mesmo limite, até a integral quitação do saldo, nos termos do REsp nº 2.001.108/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026